Tribunal: TJBA
Processo: 8028316-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028316-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA DE ASSIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, DENILSON MIRANDA CORDEIRO

AGRAVADO: HOSPITAL AEROPORTO LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA, NICIA NOGUEIRA DIOGENES SANTOS DE ABREU, ROGERIO GOMES DE LIMA, MARIA CELINA RIBEIRO BULHOES, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de dilação de prazo para que a parte agravante se manifestasse sobre laudo pericial juntado aos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa, considerando a alegação de complexidade da matéria.

III. Razões de decidir

A parte que requer a dilação de prazo não pode permanecer inerte por período superior ao próprio prazo solicitado. No caso, a agravante manteve-se silente por mais de seis meses após o pedido, o que enfraquece o argumento da necessidade da prorrogação e da ocorrência de cerceamento de defesa.

O exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório deve ser compatível com os deveres processuais, incluindo a observância dos prazos e o dever de não praticar atos que atentem contra a razoável duração do processo. A inércia injustificada da parte por longo período caracteriza preclusão temporal, não havendo que se falar em prejuízo causado pelo juízo.

O indeferimento de dilação de prazo, quando a parte se mantém inerte e não apresenta justificativa plausível, é medida que se alinha ao dever do magistrado de zelar pelo andamento célere do feito, indeferindo diligências que se mostrem desnecessárias ou protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso instrumental, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01